Tribunal: TJDFT
Processo: 0736216-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736216-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido formulado pelo Sindicato no sentido de que seja declarada a perda superveniente do objeto do agravo interno. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso especial 2083109/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024